Tribunal: TCU
Processo: 000.386/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 451/2021-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 5678/2015-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Mario Tomas Litaiff, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peça 36 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal foi apresentada fora do prazo previsto nos artigos 35 da Lei Orgânica e 288 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, e 288 do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Mario Tomas Litaiff, em razão de sua intempestividade, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 000.386/2015-4 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.804/2015-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.802/2015-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Mario Tomas Litaiff (XXX.139.692-XX) 1.3. Recorrente: Mario Tomas Litaiff (XXX.139.692-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alvarães - AM 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.